Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021118-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE – DESCUMPRIMENTOS ÀS NORMAS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DEMAIS NORMATIVOS - MULTA APLICADA PELO PROCON - RELAÇÃO CONSUMERISTA CARACTERIZADA – LEGITIMIDADE DO PROCON – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1035337- 92.2021.8.11.0041, movida contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada à Agravante.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, fora autuada pela Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, por, supostamente, descumprir a solicitação de apresentação do contrato de concessão, do cronograma de execução do objeto, das características técnicas do trecho concedido, da estrutura tarifária, do estudo de tráfego, dentre outros; sendo-lhe ao final aplicada multa administrativa de oitenta mil reais.

Assevera que, as informações requeridas mostram-se sigilosas, competindo à Agencia Nacional de Transportes Terrestres a análise de tais documentos, garantidos assim, a inviolabilidade do sigilo. Argumenta que, encontra-se demonstrada a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência.

Afirma que, o órgão de defesa do consumidor não possui competência para fiscalizar os trabalhos e serviços realizados pela concessionaria de rodovias.

Aduz que, as atribuições da Agravada, conforme informações obtidas em seu próprio endereço eletrônico são: “O Procon (Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor) atua em todo Brasil em defesa dos direitos do consumidor. Orienta a população, informa sobre seus direitos, registra reclamação, concilia e fiscaliza as relações de consumo. É um órgão vinculado ao Poder Executivo que tem como objetivo resolver conflitos entre consumidores e fornecedores, utilizando seu poder de polícia, conferido por lei.”

Alega que, não cabe ao órgão de defesa do consumidor, analisar os parâmetros de desempenho e cumprimento da obrigação entre a concessionária e o concedente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa. No mérito, que seja confirmada a liminar recursal e reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de seja concedida a liminar para determinar a cessação de toda e qualquer cobrança, bem como a proibição de inscrição da Agravante na dívida ativa do Estado, referente ao montante discutido no processo administrativo no 0416.011.713-2 e no Auto de Constatação no AC.2016.08.0012.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido. (id. 111487992).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 113985951)

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1035337- 92.2021.8.11.0041, movida contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada à Agravante.

Passo à análise recursal.

No tocante à alegação de que
o órgão de defesa do consumidor não possui competência para fiscalizar os trabalhos e serviços realizados pela concessionaria de rodovias.

Sobre o assunto, é sabido que a concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de
Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

Logo, presume-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária.

Colaciono:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO COM USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 342496 SP 2013/0147090-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2014)

No caso, conforme se verifica, o Processo Administrativo n° 0416.011.716-2 e F.A 51.001.004.16-0011713) se deu pelo descumprimento/desatendimento de ordem de apresentação de documentos.

Ressalta-se que existe jurisprudência a indicar acerca da legitimidade do PROCON para fiscalizar a atividade da autora naquilo que diz respeito à preservação dos direitos do consumidor, tendo em vista que entre o usuário do serviço público e a concessionária se estabelece uma relação de consumo.

Neste sentido:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO INSTAURADO PERANTE O PROCON
. Aplicação de pena à concessionária ante a violação ao Código de Defesa do Consumidor. Cobrança indevida lançada na fatura telefônica. Acordo de restituição. Operadora que, notificada pelo órgão fiscalizador, não comprova o cumprimento do ajuste. Consumidora que negou o recebimento da importância. Possibilidade, nesse caso, de o órgão vinculado ao município impor a sanção segundo o parágrafo único do
art. 56 do CDC
e os arts. 3o, X, e 18, § 2o, do Decreto n. 2.181/1997. Incidência dos arts. 6o, III, e
42, parágrafo único, do CDC
, e do art. 12, VI, do Decreto n. 2.181/1990. Observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Decisão administrativa motivada.
"Nos termos do Decreto no 2.181/97, os órgãos municipais destinados à defesa dos interesses e direitos dos consumidores, como o é o PROCON municipal, possuem competência para impor sanções administrativas quando receberem reclamações de irregularidades e/ou infrações à legislação das relações de consumo" (AC n. 2010.068371-9, de Xanxerê, Rel. Des. Jaime ramos, j. 16-12-2010). "A incompetência do procon é para aplicar uma cominação às partes, no sentido de obrigar o infrator do CDC à fazer, entregar, devolver ou ressarcir prejuízos causados ao consumidor, mas não de sancionar o mau fornecedor ou prestador de serviço pela infringência às normas de consumo
. Há evidente distinção entre dar a solução ao caso concreto e de sancionar àquele que descumpre as regras do CDC, competindo ao órgão protetivo a providência apenas deste último" (AC n. 2014.083798-1, da capital, Rel. Des. Subst. Francisco oliveira neto, j. 18-6-2015). Multa administrativa. Redução. Possibilidade diante da fixação de quantia desproporcional e incompatível com o princípio da razoabilidade. Sentença modificada no particular. Apelo conhecido e parcialmente provido. "'a multa por violação a direitos do consumidor deve ser aplicada pelo PROCON em valor significativo, mas não exagerado, com base nos seguintes parâmetros legais a observar em conjunto: Gravidade da infração, extensão do dano ocasionado ao consumidor, vantagem auferida pela infratora e poderio econômico desta. O objetivo da aplicação da multa é retribuir o mal que a infratora praticou e incitá-la a não mais praticá-lo' (TJSC, apelação cível n. 2004.012696-4, Rel. Des. Jaime ramos, j. 19.10.2004)" (AC n. 2012.038877-4, da capital, Rel. Des. João Henrique blasi, j. 30-4-2013). (TJSC; AC 2014.090119-0; Capital; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jorge Luiz de Borba; DJSC 05/10/2015; Pág. 524).

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido da aplicabilidade de multas pelo PROCON às concessionárias de serviços públicos:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON À CONCESSIONÁRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO CONFIGURADA ENTRE OS USUÁRIOS DE ESTRADAS SOB O DOMÍNIO DE CONCESSIONÁRIA E A EMPRESA. CONCEITO DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2o, 3o E
22 DO CDC
. A Corte Superior já manifestou que: "[...] a aplicação do CDC no caso em tela é inconteste, porquanto, segundo jurisprudência do STJ, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica das concessionárias de serviços rodoviários e os usuários dos serviços (RESP. N. 467.883, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito)" (TJSC, AC n. 2013.046649-7, Rel. Des. Cesar Abreu, j. 30.9.14). COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS PELAS CONCESSIONÁRIAS. PODER SANCIONADOR PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 56 DO CDC
E NOS ARTS. 3o, INCISO X, 18, § 2o, E 20 DO Decreto N. 2.181/97. MULTA POR INFRAÇÃO COMETIDA AOS ARTS. 6o, I, VI E X, 14, § 1o E 22 DO CDC E ART. 12, IX, "A" DO Decreto N. 2.181/97. SANÇÃO ADMINISTRATIVA CORRETAMENTE APLICADA.
A competência do órgão de proteção ao consumidor deriva do exercício do poder de polícia, ao passo que instituído pelo Poder Executivo com atividade administrativa de ordenação, mostrando inafastável o seu poder para aplicação de multa, bem como para análise de processos administrativos e das provas neles produzidas, quando verificada a ocorrência de infrações às normas de defesa ao consumidor
. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRTAIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES EXPOSTAS NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. A "nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado" (STJ, RESP n. 437180/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 4.11.02). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO E DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC; APL 0023133-94.2012.8.24.003; Joinville; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Oliveira Neto; DJSC 01/09/2016; Pag. 273).

Assim, demonstrada a aplicabilidade do CDC para a relação da concessionária com os usuários do serviço, bem como o demonstrado acerca da competência do PROCON para fiscalizar e sancionar as infrações ao referido diploma legal na prestação do serviço público, pressupõe-se inaplicável a suspensão da execução da multa objeto do processo administrativo no 0416.011.713-2.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022